Tribunal: TJES
Processo: 0000162-85.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000162-85.2022.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROBERTO SILVA NUNES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. LEI MARIA DA PENHA. INAPLICABILIDADE DOS INSTITUTOS DESPENALIZADORES DA LEI Nº 9.099/1995. VALIDADE DA PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA E FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECURSO DESPROVIDO.
CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante nas sanções do artigo 147, combinado com o artigo 71, ambos do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), à pena de 3 meses e 17 dias de detenção, em regime aberto, por prática do crime de ameaça em contexto de violência doméstica. A defesa recorre, requerendo: (i) afastamento da Lei nº 11.340/2006 e aplicação dos benefícios da Lei nº 9.099/1995; (ii) absolvição por insuficiência de provas; (iii) fixação da pena-base no mínimo legal; e (iv) concessão da gratuidade da justiça.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível a aplicação da Lei nº 9.099/1995, afastando a incidência da Lei Maria da Penha; (ii) avaliar a suficiência das provas para a condenação; (iii) analisar a correção da dosimetria da pena, especialmente a fixação acima do mínimo legal; e (iv) decidir sobre a concessão de assistência judiciária gratuita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) visa proteger a mulher em situações de violência doméstica, em razão de sua vulnerabilidade decorrente da relação de gênero, de modo que, havendo indícios de opressão ou subjugação por essa condição, justifica-se sua aplicação. No caso em análise, as ameaças ocorreram no contexto de relacionamento íntimo e derivaram de uma concepção autoritária de que a vítima teria a obrigação de realizar atividades domésticas, como cozinhar para o réu, revelando desigualdade de gênero. Conforme o enunciado da Súmula nº 536 do STJ, os institutos despenalizadores previstos na Lei nº 9.099/1995, como a suspensão condicional do processo e a transação penal, não se aplicam em crimes sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui elevado valor probatório, especialmente quando corroborada por outras provas, como ocorre neste caso, em que o relato da ofendida encontra respaldo nas declarações de testemunhas e demais elementos dos autos. Inexiste nos autos qualquer elemento que desabone a credibilidade das declarações da vítima. Quanto à dosimetria da pena, justifica-se a fixação da pena-base acima do mínimo legal considerando-se a motivação fútil do crime, originado pela recusa da vítima em realizar tarefas domésticas, e as circunstâncias de exposição da vítima à humilhação perante terceiros. Tais elementos concretos fundamentam adequadamente a pena aplicada. O pedido de assistência judiciária gratuita deve ser analisado na fase de execução da pena, permitindo a avaliação da real condição financeira do condenado nesse momento processual, conforme entendimento jurisprudencial e disposição do artigo 98, § 3º, do CPC, aplicável ao processo penal por força do artigo 3º, do CPP.
IV
.
DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 147 e art. 71; Lei 11.340/2006; Lei 9.099/1995; CPC, art. 98, § 3º; CPP, art. 3º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-AgRg-AREsp 1.771.675, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 09/11/2021; STJ, AgRg-AREsp 1.925.598, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26/10/2021; TJES, CJur 0032401-92.2019.8.08.0000, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, j. 26/05/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000162-85.2022.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
APELANTE: ROBERTO SILVA NUNES

Advogado(s) do reclamante: MATHEUS THOMAS MACCI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de
apelação criminal,
interposto por
Roberto Silva Nunes
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Colatina (id. 9125409).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, conforme se observa às fls. 02/04, assim narrou os fatos:

“
[...] em 17 de janeiro de 2022, na Rua Enrico Chiste, nº 110, Bairro Soela, nesta cidade e comarca, o denunciado, ROBERTO SILVA NUNES, por motivação de gênero, ameaçou de causar mal injusto e grave contra sua companheira e ora vítima Marina Porto Marta, conforme boletim unificado de fls. 19/22 (BU nº 46833354). Segundo restou apurado, a vítima e o denunciado estavam numa festa que estava ocorrendo na casa da vizinha Regiane, sendo que ele foi embora e ela continuou no local. Posteriormente, o denunciado retornou à festa, dizendo que a vítima não tinha feito sua marmita e começou a proferir ameaças de morte contra ela. Na ocasião, o denunciado se aproximou da vítima, com a mão por baixo da camisa e fazendo um volume, simulando que estivesse armado, e verbalizou para ela: “vou te matar”. Além disso, o denunciado ainda falou com o amigo do casal, “Baiano”, que “iria dar uma paulada” na vítima. Diante dos fatos, a vítima acionou a polícia militar, que foi até o local e prendeu o denunciado em flagrante. [...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, a douta magistrada a
quo
, julgando procedente a pretensão punitiva estatal,

condenou
o apelante nas sanções do
artigo 147, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal (duas vezes), com incidência da Lei nº 11.340/2006,
à pena de 03 (três) meses e 17 (dezessete) dias de detenção, em regime inicialmente aberto.

Ao apresentar
razões recursais
, no id. 9125427, a douta defesa requer:
i)
seja reconhecida a inaplicabilidade da Lei nº 11.340/2006, de modo que o acusado tenha direito à aplicação dos institutos despenalizadores da Lei nº 9.099/1995;
ii)
a absolvição do apelante, por falta de provas;
iii)
a fixação da pena-base em seu mínimo legal, vez que os motivos e as circunstâncias do crime considerados seriam inerentes ao tipo penal;
iv)
a gratuidade da justiça.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa
.

Inicialmente, a douta defesa
requer seja afastada a incidência da Lei Maria da Penha ao caso em tela
, sob o fundamento de que o caso em análise não se trata de violência doméstica, mas sim em razão de supostas agressões iniciadas pela vítima.

Pois bem.

Ab initio,
ressalte-se que a Lei nº 11.340/06 se destina a proteger a mulher, em face de sua fragilidade dentro de um contexto histórico, social e cultural
de violência e submissão que frequentemente se encontra inserida.

Assim, a Lei nº 11.340/2006 surge não apenas como um conjunto de normas punitivas e protetivas, mas possui um relevante intuito afirmativo, no sentido de que o ordenamento pátrio passou a reconhecer a existência e recorrência dos crimes contra a mulher no âmbito familiar, tendo em vista a sua vulnerabilidade pela questão de gênero.

Desse modo, a
ratio essendi
da norma é dedicar especial proteção à mulher quando vitimizada no seu
gênero feminino
. Sendo assim, se encontra amparada pela norma toda violência no âmbito doméstico perpetrada contra a mulher, quando o escopo delitivo, bem como o sofrimento causado, ainda que em última análise, esteja relacionado ao gênero feminino.

In casu
, trata-se da
apuração de crime de ameaça
, praticado contra uma mulher por seu então companheiro, em virtude de a vítima não ter feito comida para ele.

Logo, a vulnerabilidade da ofendida decorreu da relação familiar, considerando-se família o grupo de pessoas que são ou se consideram aparentadas, unidas por laços naturais, por afinidade ou vontade expressa, destacando-se que, no presente caso, se tratava de companheiros.

Saliento, ainda, que “
a vulnerabilidade da mulher vítima de violência doméstica e familiar é presumida
, visto que a organização social brasileira ainda é fundada em um sistema hierárquico de poder baseado no gênero. É dizer,
a assimetria entre homens e mulheres nas relações domésticas, familiares e afetivas é uma realidade social que a própria Lei Maria da Penha busca coibir
” (STJ; AgRg-AgRg-AREsp 1.771.675; Proc. 2020/0263449-1; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 09/11/2021; DJE 23/11/2021)

Nesse ponto específico, calha salientar que a violência baseada no gênero se revela como aquela praticada pelo homem contra a mulher, que denote uma concepção masculina de dominação social, propiciada por relações culturalmente desiguais entre os sexos, nas quais o masculino defina sua identidade social como
superior
à feminina, estabelecendo uma relação de poder e submissão.

Assentadas essas premissas, o que se observa, no caso, em que a vítima foi ameaçada por não cozinhar para o seu companheiro, é, justamente, a gritante desigualdade que existe entre o agressor e a agredida, desigualdade esta que deriva, indubitavelmente, do gênero, e que subjuga aquela, espelhando exatamente a situação para a qual foi direcionada a
Lei Maria da Penha
, cuja edição buscou, em última análise, igualar os desiguais, na medida de suas desigualdades, aparelhando a vulnerável com instrumentos que lhe garantissem sobrepor-se ao jugo do opressor.

Neste particular, verifico que os fatos em análise se deram no contexto de discussão referente à noção do apelante de que a vítima, enquanto sua companheira, teria a obrigação de fazer as atividades domésticas dentro de casa, tal como a de cozinhar para ele, sendo que, uma vez não atendido em sua expectativa, passou a ameaçá-la de morte. Todo esse contexto, conforme bem consignado na sentença, reforça a cultura de subjugação das mulheres na estrutura familiar, sendo inequívoca a incidência da Lei Maria da Penha ao presente caso.

Em outros termos, constatado que as ameaças de morte decorreram de uma atitude autoritária do autor-homem, companheiro da vítima-mulher, respaldada pelo mito da superioridade masculina,
é forçoso reconhecer a incidência da lei protetiva, incidindo, sim, as implicações da Lei nº 11.340/06 ao caso.

Essa, aliás, é a linha seguida pelos Tribunais pátrios, inclusive este TJES, ao enfrentar caso semelhante ao presente, como segue:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E VARA ESPECIALIZADA NA LEI MARIA DA PENHA (
LEI Nº 11.340
/
06). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. OPRESSÃO DE GÊNERO FEMININO. NECESSIDADE. CARACTERIZADA A VIOLÊNCIA DE GÊNERO. CONFLITO CONHECIDO E DECLARADA A COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA. 1. A Legislação Especial protetiva da mulher (Lei nº 10.340/06) funda-se no princípio da isonomia na sua faceta material, que pressupõe a existência de desigualdades a serem corrigidas, isto é, somente se justifica o tratamento desigual quando existam efetivas diferenças a serem compensadas. Destarte, quando a violência não é motivada no gênero, deve-se dispensar à mulher o mesmo tratamento do homem. Jurisprudência. 2. No caso, restou caracterizada a opressão de gênero, sendo atribuída a competência para julgamento da ação à Vara Especializada. 3. Conflito julgado procedente, para declarar a competência do juízo suscitante (Vara Especializada).(TJES; CJur 0032401-92.2019.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; Julg. 26/05/2021; DJES 17/06/2021).

Logo,
inviável o acolhimento do pleito de afastamento das circunstâncias da Lei nº. 11.340/06 ao presente caso
, assim como os pleitos de
suspensão condicional do processo ou a transação penal, por força do enunciado de Súmula nº 536, do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual
“A suspensão condicional do processo e a transação penal não se aplicam na hipótese de delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha".

A defesa requer, ainda, a absolvição do apelante, argumentando que a prova produzida nos autos não seria suficiente à sua condenação.

É
válido consignar que o crime de ameaça, contido no artigo 147, do Código Penal, assim disciplina:

Ameaça

Art. 147.
Ameaçar alguém, por palavra
, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico,
de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

Acerca do tema, cabe ressaltar que o delito de ameaça é crime formal e se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento do propósito do agente em lhe causar um mal injusto e grave, bastando para a configuração do delito que essa ameaça tenha provocado medo na vítima.

Na lição de Rogério Sanches Cunha, o dolo no crime de ameaça é
“caracterizado pela vontade consciente do agente de amedrontar a vítima, manifestando idônea intenção maléfica. Não se exige, porém, que exista no espírito do sujeito ativo a intenção de cumprir o mal anunciado. [...] Entendemos que a ira, por si só, não exclui o dolo caracterizador do crime, mas sim atua, muitas vezes, como a força determinante do delito”
(In: Manual de Direito Penal – Parte Especial. 9. ed. 2017. p. 212).

Assentadas essas premissas, a
autoria
e a
materialidade
dos crimes em questão foram evidenciados por meio do Boletim Unificado de fls. 19/22 dos Inquérito Policial apenso, da representação da vítima à fl. 06 também do Inquérito Policial apenso, e da prova testemunhal produzida em sede policial e em juízo.

Nesse particular, a vítima Marina Porto Marta, ao ser ouvida na esfera policial (fl. 06 do IP apenso), narrou os fatos da seguinte forma:

“
[...] QUE: convivem em união estável com ROBERTO SILVA NUNES há dez anos; não possuem filhos em comum; na data de hoje sofreu ameaças de morte por parte de ROBERTO; ROBERTO se aproximou da declarante com a mão por baixo da camisa, fazendo um volume, dando a entender que estava armado, e falou: "vou te matar"; antes disso, ROBERTO ainda falou com um amigo do casal, que o conhece apenas como "BAIANO", que iria dar uma facada na declarante; não sabe dizer onde "BAIANO" reside; esclarece que estava em uma festa entre vizinhos, e ROBERTO foi embora, e a declarante continuou na festa, sendo que depois de um tempo ROBERTO retornou ao local, e disse que a declarante não havia feito sua marmita, e começou a proferir ameaças de morte contra sua pessoal não foi agredida. Por ROBERTO, e não está lesionada; pelo que sabe ele não possui arma de fogo; pode V indicar como testemunhas sua vizinha REGIANE DE TAL, e "BAIANO"; diante dos fatos, acionou a Polícia Militar, sendo que uma viatura esteve no local e prendeu ROBERTO EM flagrante; [...]”.

Em juízo, a ofendida confirmou as declarações prestadas na esfera policial, afirmando que estavam em um churrasco na casa da vizinha, quando o acusado, seu então companheiro, foi embora e a vítima ficou no churrasco. Em seguida, o acusado retornou afirmando que a vítima deveria ir embora para fazer a marmita dele. Narrou que a vizinha chegou a oferecer fazer marmita com a comida que tinha ali, mas o acusado insistia que a vítima é que deveria fazer a sua comida. A vítima consignou que o acusado veio com a mão dentro da bermuda, como se estivesse armado, o que a amedrontou. A vítima ainda relatou que, em seguida, foi nervosa embora para casa, quando o acusado foi atrás dela dizendo que iria matá-la com uma facada, quando o Baianinho entrou no meio.

Por sua vez, a testemunha Regiane de Carvalho, que era vizinha do casal, ao ser ouvida em juízo trouxe relato semelhante à vítima, dizendo que estavam todos em um churrasco em sua casa, tendo o acusado ido embora e retornado solicitando que a vítima fosse fazer marmita para ele.

A testemunha confirmou que chegou a oferecer a comida que tinha em sua casa para fazer a marmita o que foi negado pelo acusado, que insistia que a vítima era quem deveria fazer.

Ainda em seu relato, a testemunha salientou que os dois começaram uma discussão, mas não presenciou o momento em que houve a ameaça, o que foi presenciado, em verdade, por seu esposo e pelo “Baiano”, que lhe contaram quanto à ameaça.

Já o acusado, em seu interrogatório, negou a prática do crime de ameaça, mas confirmou que ficou nervoso em razão de a vítima não ter feito a sua marmita. Esclareceu que não estava armado, bem como que o volume em sua cintura era um chinelo e uma carteira.

Diante das provas acima citadas, verifico que os fatos narrados na denúncia foram corroborados pela palavra da vítima, que trouxe relato harmônico e coeso nas duas oportunidades em que foi ouvida, bem como pelo depoimento da testemunha ouvida em juízo.

Nesse particular, é relevante anotar que, nos crimes que envolvem violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada pelas demais provas produzidas, não havendo nos autos elementos que tragam descrédito aos seus relatos ou qualquer indício de que a ofendida tenha faltado com a verdade para prejudicar o acusado. Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade
. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. [...]. (STJ; AgRg-AREsp 1.925.598; Proc. 2021/0217696-8; TO; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 26/10/2021; DJE 04/11/2021).

Também é esse o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“
Destaca-se que, a palavra harmônica e coerente da vítima, nos crimes sujeitos ao regramento da Lei Maria da penha, constitui inegável meio de prova, mormente porque, na maioria dos casos, os delitos dessa natureza ocorrem sem a presença de testemunhas, devendo-se conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente como no caso dos autos em que ela recorre à força policial e ao poder judiciário, revelando o real temor em que se encontrava
. [...].” (TJES; APCr 0001401-90.2016.8.08.0061; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 24/03/2021; DJES 26/05/2021).

PENAL. PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. Ameaça. Lesão corporal. Autoria e materialidade comprovadas. Palavra da vítima. Relevância. Recurso desprovido. 1. Não restam dúvidas acerca da autoria e materialidade do crime de lesão corporal, que estão fartamente comprovadas pelas palavras da vítima, por prova técnica e pelo depoimento do policial que participou do flagrante. 2.
O crime de ameça é muitas das vezes praticado na clandestinidade, chegando ao conhecimento exclusivo da vítima, cujas palavras, portanto, terão grande importância quando encontrarem congruência com os demais elementos colhidos. A situação ganha relevo, ainda, quando praticado o crime no âmbito doméstico
. 3. Recurso desprovido. (TJES; APCr 0012302-88.2018.8.08.0048; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 19/05/2021; DJES 31/05/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI MARIA DA PENHA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO APLICÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A autoria e a materialidade do crime de lesões corporais e do crime de ameaça, praticado pelo réu, restou corroborada pelo Requerimento de Medida Protetiva Urgente, pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais, pelo Boletim Unificado e pela prova oral produzida nos autos. 2.
A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, assume especial relevância para a formação da convicção do magistrado, principalmente quando em consonância com as demais provas dos autos
. 3. A pena foi fixada no mínimo legal, de modo que, inexistindo causas de diminuição ou minorantes aplicáveis, deve ser mantido o quantum estabelecido pelo Magistrado. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APCr 0000062-91.2017.8.08.0019; Rel. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves; Julg. 03/08/2022; DJES 15/08/2022).

Do conjunto probatório acima, evidencia-se que, ao contrário do aduzido pela defesa, a prova produzida nos autos se mostra suficiente à condenação do apelante, não havendo que se falar em acolhimento do pleito absolutório.

Prosseguindo, passo à análise da
dosimetria da pena imposta ao apelante.

Nesse contexto, cumpre ressaltar que a fase da sentença destinada à dosimetria da pena requer atenta atividade do magistrado, pelo qual, munido de discricionariedade regrada, deve,
“ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para a reprovação do crime”
(STJ, Resp. 827031/PE. Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª T. DJ 29/6/2007).

Dito isso, tenho que,
na primeira fase da dosimetria da pena do crime de lesões corporais previsto no art. 147, do Código Penal
, a magistrada sentenciante, ao analisar as circunstâncias judicias presentes no artigo 59 do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo artigo 68, do mesmo diploma legal, fixou
a pena-base em 02 (dois) meses e 07 (sete) dias de detenção para cada fato,
uma vez que sopesou em desfavor do réu os motivos e as circunstâncias do crime.

Em relação aos motivos do crime, verifico que a fundamentação se deu em razão de o crime ter sido cometido em razão de a vítima ter se recusado a ir embora do churrasco para fazer a marmita do réu, o que evidencia que a conduta do acusado se deu por motivação banal e fútil, evidenciado a maior reprovabilidade de sua conduta.

De igual modo, também reputo acertada a valoração negativa das circunstâncias do crime, uma vez que o crime foi cometido na frente dos vizinhos dos dois e durante confraternização, expondo a vítima a humilhação frente a pessoas de seu convívio, o que evidencia a necessidade de maior reprimenda estatal.

Portanto, sob a égide da leitura doutrinária e jurisprudencial hodierna e do princípio da razoabilidade, bem como diante do postulado constitucional acerca da necessidade de expressa fundamentação nas decisões judiciais, nos termos do
artigo 93, inciso IX,
da Carta Magna, verifico que
a pena-base fixada ao apelante se encontra proporcional, necessária e adequada ao caso em tela, devendo ser mantida
, eis que baseada em elementos concretos constantes nos autos.

Quanto ao pedido de concessão da assistência judiciária gratuita
, melhor sorte não assiste à defesa.

Isso porque, o artigo
804
, do
Código de Processo Penal,
dispõe que “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Dessa forma, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Caso o magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3
º
, do Código de Processo Penal.

Logo, entendo que cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isso implique em qualquer afronta aos artigos 98,
caput,
e § 1º, do Código de Processo Penal.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se incólumes os fundamentos da sentença.

É como voto.

Vitória, 4 de novembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)